Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Apelação cível. Concurso público para o cargo de Polícia Penal do DF. TAF. Teste estático de barra fixa. Reprovação motivada. Não cumprimento do teste. Honorários advocatícios no mínimo legal - CPC 85, § 2o: o critério da equidade previsto no § 8o é subsidiário e, assim, reservado às hipóteses em que não é possível o emprego do critério da legalidade.